Tribunal: TJBA
Processo: 8008242-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008242-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO, EMMYLE KALINE CORDEIRO MACHADO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Serasa S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de origem e, de ofício, alterou o capítulo relativo aos honorários de sucumbência. A embargante alega contradição, sustentando que a verba honorária deveria incidir sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00) e não sobre o valor da causa (R$ 150.000,00), considerado desproporcional ao proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante de sentença que declarou a inexigibilidade de débito de R$ 3.928,00 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem observar ordem sucessiva de incidência: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, ou (iii) valor da causa, admitindo-se fixação por equidade nos casos previstos no §8º do mesmo artigo.

4.
O proveito econômico obtido pela parte autora corresponde ao reconhecimento da inexigibilidade do débito de R$ 3.928,00, o que permite a fixação por equidade, em razão do baixo valor da demanda, conforme mantido na sentença.
5.
Assim, permanecem devidos honorários de R$ 800,00 em favor do patrono da autora, majorados para R$ 1.800,00 em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
6.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00, julgado improcedente, a autora deve arcar com honorários fixados em 10% sobre referido montante, em favor do patrono da ré, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3º).

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. “A contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios autoriza a modificação parcial do julgado.”

2. “Nas hipóteses em que o proveito econômico obtido é de baixo valor, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC.”

3. “Em caso de improcedência de pedido indenizatório, a verba honorária é fixada sobre o valor atribuído ao respectivo pedido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8008242-56.2021.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
SERASA S.A,
e Embargado,
REJANE SILVA FONSECA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça